Tribunal: TJES
Processo: 5008339-84.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008339-84.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILANA MARTINS MENDONCA e outros
RECORRIDO: SUBMARINO VIAGENS LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NARRAM OS AUTORES QUE COMPRAREM UM PACOTE DE VIAGEM PARA SUA LUA DE MEL, DESTINO ARGENTINA NO DIA 22/11/2019 ATÉ 25/11/2019 E CHILE 25/11/2019 ATÉ 30/11/2019, ESTANDO INCLUSAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA E HOSPEDAGENS PELO TOTAL DE 08 DIAS NO CUSTO DE R$2.549,86. OCORRE QUE NA DATA DA VIAGEM HOUVE UMA SÉRIE DE PROBLEMAS NACIONAIS NO CHILE O QUE MOTIVOU OS REQUERENTES À BUSCAREM AUXÍLIO DA DEMANDADA QUE SE RECUSOU A REALIZAR MUDANÇAS NO PLANO DE VIAGEM. NÃO CONSEGUINDO RESOLVER A SITUAÇÃO COM A REQUERIDA, BUSCARAM O CANCELAMENTO DA VIAGEM, SENDO COBRADOS DE UMA MULTA DE APROXIMADAMENTE R$1.683,00. INSATISFEITOS COM A SITUAÇÃO, BUSCARAM O PROCON, SEM SUCESSO VISTO QUE NÃO FOI DADO NENHUM RETORNO. RAZÃO PELA QUAL ENTRARAM EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA QUE FOSSEM ESTORNADOS OS VALORES DE R$2.549,86, B) CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$2.549,86 E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$30.000,00, SENDO R$15.000,00 PARA CADA AUTOR. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$2.549,86. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE QUE MERECE SER REPARADA. SITUAÇÃO NARRADA NOS AUTOS QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. CLARAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS AS DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA COM A PARTE REQUERIDA, INCLUSIVE VIA PROCON, SEM SUCESSO. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS QUE SE MOSTRA PRESENTE. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NO IMPORTE DE R$3.000,00 PARA CADA UM DOS REQUERENTES, A SER DEVIDAMENTE ATUALIZADA A CONTAR DO PRESENTE ARBITRAMENTO. NO RESTANTE,
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)